Tribunal: TJBA
Processo: 0012336-54.1982.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012336-54.1982.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MKS CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE ANTERIOR AO FATO GERADOR. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Góes Cohabita Construções S/A, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária e a consequente inexigibilidade do IPTU do exercício de 1978, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, que havia alienado o imóvel mediante contrato de compra e venda registrado no Cartório de Imóveis em 1973, cinco anos antes do fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva para execução fiscal de IPTU em face de pessoa que alienou o imóvel mediante contrato de compra e venda registrado no Registro de Imóveis antes do fato gerador do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embargante alienou o imóvel mediante contrato particular de compra e venda datado de 29 de junho de 1973, devidamente transcrito no 3º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Salvador sob nº 30.031, em 25 de julho de 1973, cinco anos antes do fato gerador do IPTU relativo ao exercício de 1978.

4. A documentação comprova inequivocamente que a transferência da propriedade do imóvel operou-se em 1973, com o devido registro no Cartório de Imóveis competente, sendo certo que o fato gerador do IPTU em discussão ocorreu quando a embargante já não mais detinha a propriedade do bem.

5. O Código Tributário Nacional, em seu art. 34, estabelece que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, situações nas quais a embargante não se enquadrava na data do fato gerador (1º de janeiro de 1978).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo, não subsiste legitimidade passiva do antigo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Comprovada a alienação do imóvel com registro no Cartório de Imóveis antes do fato gerador do IPTU, não subsiste legitimidade passiva do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2. A transferência da propriedade imobiliária com registro formal anterior ao fato gerador afasta a responsabilidade tributária do alienante, ainda que a execução fiscal seja direcionada posteriormente contra este.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 34 do Código Tributário Nacional; art. 1.245 do Código Civil; art. 85, §4º, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.585.324/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/05/2016; TJ-BA, APL nº 0796787-18.2012.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 06/07/2021; TJ-BA, Agravo nº 8016507-21.2019.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19/04/2022; TJ-BA, Apelação nº 0786334-56.2015.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 10/03/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8173578-78.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada
GÓES COHABITA CONSTRUÇÕES S/A
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)